Tribunal: CARF
Processo: 19394.720651/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19394.720651/2013-94
ACÓRDÃO
2001-007.721 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
AMOS DE ALMEIDA CAMARGO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
PAF. EMBARGOS. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver inexatidões
materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo, segundo o
art. 117 do Novo RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Havendo inexatidão material por lapso manifesto no julgado, deve ser
sanado o vício apurado, respaldado na correta aplicação da legislação de
regência.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com previdência privada e FAPI são dedutíveis na apuração do
imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando não restarem
comprovadas as contribuições realizadas no ano-calendário autuado para a
motivar a respectiva dedução, por documentação hábil e idônea,
discriminando os valores pagos ao plano de previdência privada por
beneficiário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.721 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19394.720651/2013-94
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para promover o saneamento da inexatidão material por
lapso manifesto apurada, retificando os termos do acórdão proferido, atribuindo efeitos
infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos interpostos pela unidade da Administração Tributária (fls.
96/97) contra o acórdão no 2001-005.038 (fls. 79/90), proferido em sessão de julgamento de
29/09/2022, por este Colegiado, encontrando-se assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO. GLOSA
MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. CORREÇÃO DO ERRO
FORMAL. RESTABELECIMENTO.
Deve ser restabelecida a dedução dos valores efetivamente pagos a título de custeio de
plano de saúde complementar, uma vez superada a falta de indicação dos respectivos
beneficiários.
A conclusão do julgado está assim redigida (fls. 90):
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
Alega a Embargante a ocorrência de inexatidão material devido a lapso manifesto
no julgado, nos seguintes termos (fls. 97):
Por meio do acórdão no 2001-005.038, fls. 79/91, a 1a Turma Extraordinária do CARF
decidiu dar provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo interessado,
restabelecendo a dedução pleiteada, observada a correção relacionada ao valor
efetivamente suportado e os respectivos beneficiários (fls. 70-71).
Consta do referido acórdão que a delimitação do litígio consistiu na apreciação da glosa
de despesas médicas sobre plano de saúde referente à fonte pagadora PETROLEO
BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, item II.2 do Recurso Voluntário, conforme o seguinte trecho:
“A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-se
se o sujeito passivo apresentou documento hábil à indicação dos beneficiários do plano de
saúde complementar, cujo custeio pleiteia como dedução.”
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.721 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19394.720651/2013-94
3
Verifica-se, portanto, que não houve apreciação quanto ao questionamento referente à
Infração Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, item II.1 do Recurso
Voluntário.
Sendo assim, com o intuito de sanar divergência, bem como afastar qualquer dúvida
quanto ao resultado do julgamento e correto andamento processual, proponho o retorno
dos autos ao CARF para análise.
Constatada a existência da inexatidão material no acórdão proferido, os embargos
(fls. 96/97) foram recebidos como inominados, nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e suas alterações, urgindo a necessária revisão do julgado.
Considerando que o conselheiro relator, Thiago Buschinelli Sorrentino, não mais
compõe este Colegiado, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 105), sendo-me distribuído
para prosseguimento do julgamento, em 13/12/2024.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto devem ser
conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas, constata-se presente a inexatidão suscitada, urgindo o saneamento para que a decisão
possa, de fato e de direito, espelhar a correta aplicação da legislação de regência.
Assim, passo à retificação das razões de decidir, no que tange exclusivamente a
possibilidade de dedução da despesa com previdência privada, ao teor dos fundamentos a seguir
lançados, bem como o ajuste da parte dispositiva, mantendo-se incólume as demais razões
contidas no voto condutor proferido:
“Em relação à dedução da despesa com previdência privada declarada, no valor de
R$ 8.402,45, do cotejo dos documentos carreados, atendo-se aos fundamentos lançados no voto
condutor da decisão recorrida (fls. 48/51) e aliado ao contido na autuação (fls. 36/41), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou mesmo demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução, consubstanciado no art. 73,
caput e § 1o do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar documentos em relação às despesas declaradas, para efeito
de confirmá-las, sobretudo no que tange a comprovação da efetividade das contribuições
realizadas ao plano de previdência privada contratado.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.721 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19394.720651/2013-94
4
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada. Conclui-
se, portanto, que a comprovação da efetividade das despesas ou dos dispêndios realizados,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 82 do RIR/99, autoriza a glosa da
dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações e suporte documental contundente a modificar o julgado – diga-se de passagem, não
comprovando as contribuições vertidas à previdência privada no ano-calendário de 2011, trazendo
aos autos declaração e/ou informe de rendimentos emitido pela gestora do plano de previdência
PETROS, relacionando o beneficiário e os valores vertidos ao plano, cujo ônus lhe competia, não
sendo suficiente o informe de rendimentos emitido fonte pagadora Petrobras, registrando apenas
as contribuições a este título destinadas à PETROS (fls. 26 e 64) – me convenço do acerto da
decisão recorrida no particular.
Com efeito, à mingua de comprovação do beneficiário do plano contratado e do
efetivo pagamento realizado à PETROS no decorrer do ano-calendário autuado, e desatendidos os
requisitos para dedutibilidade do valor declarado, correta é a ação fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência (art. 82 do RIR/99), razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada.
Isso posto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente para
restabelecer a dedução da despesa com plano de saúde Assistência Médica Supletiva Petrobras,
no valor de R$ 1.407,38, na base de cálculo do imposto renda.”
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, para promover o saneamento da
inexatidão material por lapso manifesto apurada, retificando os termos do acórdão proferido,
atribuindo efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Original